Tribunal: STJ
Processo: 0800106-18.2020.8.14.0080
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3000970 - PA(2025/0275766-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: E V DA S
ADVOGADO
: WENDEL JOSÉ DE SOUZA MADEIRO - PA024031
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
ORIGEM.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência desta Corte,
que não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de impugnação
específica dos óbices das Súmulas
e
83/STJ
284/STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento
do agravo em recurso especial quando a parte agravante deixa de impugnar
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial possui fundamento
único, o que impõe à parte agravante o dever de impugnar especificamente todos os
fundamentos adotados na origem, nos termos do
III, do CPC e do
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ.
4. A mera afirmação de conformidade da pretensão recursal com a
jurisprudência desta Corte não é suficiente para afastar a incidência da
sendo indispensável a demonstração concreta de precedentes
Súmula 83/STJ,
recentes que infirmem o entendimento aplicado.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de março de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54991308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:25:07
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: c62ee811-a478-4880-8348-3dfaf0c3f178

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3000970 - PA(2025/0275766-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: E V DA S
ADVOGADO
: WENDEL JOSÉ DE SOUZA MADEIRO - PA024031
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
ORIGEM.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência desta Corte,
que não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de impugnação
específica dos óbices das Súmulas
e
83/STJ
284/STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento
do agravo em recurso especial quando a parte agravante deixa de impugnar
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial possui fundamento
único, o que impõe à parte agravante o dever de impugnar especificamente todos os
fundamentos adotados na origem, nos termos do
III, do CPC e do
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ.
4. A mera afirmação de conformidade da pretensão recursal com a
jurisprudência desta Corte não é suficiente para afastar a incidência da
sendo indispensável a demonstração concreta de precedentes
Súmula 83/STJ,
recentes que infirmem o entendimento aplicado.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão proferida pelo Presidente
desta Corte, que não conheceu do agravo em recurso especial.
O agravante foi condenado, como incurso no
-A,
o
ambos do
art. 217
c/c
art. 71,
Código Penal, por duas vezes, à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado.
Alega a defesa que tratou especificadamente do assunto a ser debatido. Em seguida,
reitera os argumentos aduzidos na inicial.
Requer, ao final, o conhecimento e provimento deste agravo.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento do agravo.
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA54991307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:25:04
Código de Controle do Documento: 9603c339-aecc-4514-b5ef-4797f6411b9a

A decisão ora agravada foi assim fundamentada (fls. 418-419):
[...]
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
Recurso Especial, considerando:
e
de indicação de
Súmula 83/STJ
ausência/erro
artigo de lei federal violado -

Súmula 284/STF.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os referidos
fundamentos.
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial
que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:
[...]
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação
deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no
-E, V,
o
parágrafo único, I,
art. 21
c/c
art. 253,
ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do
.
Agravo em Recurso Especial

Em que pesem os argumentos da parte agravante, a decisão impugnada deve ser
mantida.
Nesta Corte, o agravo em recurso especial não foi conhecido porque a defesa deixou
de impugnar especificamente as Súmulas
e
83/STJ
284/STF.
Ao analisar a petição de agravo em recurso especial (fls. 387-394), verifica-se que,
de fato, não houve a impugnação específica dos referidos óbices.
é suficiente para impugnar a incidência da
tecer críticas
Não
Súmula n. 83/STJ
quanto à sua incidência, sendo indispensável que se indiquem precedentes recentes que infirmem

o referido entendimento jurisprudencial ou que demonstrem sua inaplicabilidade, o que não
ocorreu no caso, em que o agravante se limitou a afirmar, genericamente, a conformidade da
pretensão recursal com a jurisprudência desta Corte.
Tal circunstância atrai a incidência da Súmula n. 182 desta Corte, que dispõe:
"[é] inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos
art. 545
da decisão agravada".
Logo, a decisão ora agravada está em perfeita consonância com a jurisprudência
desta Corte e não merece qualquer reparo. A ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso na origem constitui óbice intransponível
ao conhecimento do agravo em recurso especial.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54991307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:25:04
Código de Controle do Documento: 9603c339-aecc-4514-b5ef-4797f6411b9a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0275766-1
AREsp 3.000.970 /
PA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08001061820208140080 8001061820208140080
EM MESA
JULGADO: 10/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: E V DA S
ADVOGADO
: WENDEL JOSÉ DE SOUZA MADEIRO - PA024031
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: E V DA S
ADVOGADO
: WENDEL JOSÉ DE SOUZA MADEIRO - PA024031
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551=4050<5<0803@
2025/0275766-1 - AREsp 3000970 Petição : 2025/0077189-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54905827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/03/2026 13:52:12
Código de Controle do Documento: 0BD7400F-4DE7-4D1B-9A24-E8A930BA9A57